Tribunal: TJSP
Processo: 1024843-19.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contratos bancários – Limitação dos descontos da contratante em 30% de seus vencimentos líquidos – Cabimento – Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do contratado e imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência da devedora, que também não pode ser submetido a situação iniqua, nos termos do art.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contratos bancários – Limitação dos descontos da contratante em 30% de seus vencimentos líquidos – Cabimento – Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do contratado e imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência da devedora, que também não pode ser submetido a situação iniqua, nos termos do art. 42 do CDC – Multa cominatória – Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva que permite dar efetividade à ordem judicial – Instituição financeira que deu causa à propositura da demanda e, portanto, deve arcar com as verbas da sucumbência – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).